Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 EMBARGANTES: MAGNÓLIA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente ao despacho de ID 40129625, intime-se o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifestem acerca dos embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRA (ID 40557005). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Defiro o pedido de ID 40557005, e determino que todas as publicações referentes à parte agravante sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014